Tribunal: CARF
Processo: 13005.720476/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720476/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.738 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos de declaração para sanar os vícios de omissão, com efeitos infringentes, de modo que
no acórdão embargado conste como saldo remanescente da compensação não homologada a
quantia de R$ 75.345,16, ao contrário do que restou decidido pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-012.302
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720476/2010-42
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720476/2010-42

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
A embargante sustenta que o acórdão padece do seguintes vícios:
1. Lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos extemporâneos,
pois que esta abrangeu apenas o ano-calendário de 2007, conforme relatório fiscal;
2. Erro material no cálculo da glosa relativa ao frete, cujo valor no acórdão da DRJ teria
sido de 753.451,63, ao passo que o correto seria 75.451,63 (991.383,73 x 7,6%);
3. Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à base e que o
procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes emanadas pelo CPC
no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados;
4. Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ter afastado com um simplório
argumento copiado da DRJ, ignorando a jurisprudência apresentada pela embargante e o
escopo do próprio CARF de revisar os atos administrativos.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar o lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos e o erro material no cálculo da glosa relativa ao frete, cujo valor no acórdão da
DRJ teria sido de 753.451,63, ao passo que o correto seria 75.451,63 (991.383,73 x 7,6%), itens
"1" e "2".
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dos quais tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar o lapso manifesto em razão da inexistência
de glosa sobre créditos extemporâneos e o erro material no cálculo da glosa relativa ao frete. O
valor correto do frete seria 75.451,63 (991.383,73 x 7,6%), enquanto que no acórdão da DRJ
constou erroneamente como 753.451,63.
Destaca-se o trecho do despacho que admitiu, em parte, as alegações da
Embargante:
Lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos extemporâneos, pois
que esta abrangeu apenas o ano-calendário de 2007, conforme relatório fiscal
A embargante afirma que não houve glosas de créditos extemporâneos no relatório
fiscal, para o período do 2o trimestre de 2008, objeto deste pedido de ressarcimento.
Alega que tanto a manifestação de inconformidade quanto a decisão da DRJ se
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720476/2010-42

equivocaram quanto à existência da referida glosa neste processo. A decisão embargada
apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Por sua vez, a Recorrente limitou-se alegar que neste processo não há qualquer crédito
extemporâneo que tenha sido utilizado pela Recorrente e, por conta disso, este capitulo
recursal seria procedente.
Ledo engano. Primeiro porque a Recorrente pleiteou em sede de manifestação de
inconformidade, a reversão da glosa relativa aos créditos extemporâneos; e segundo,
porque a DRJ analisou tal matéria. Ou seja, a discussão atinente a glosa relativa aos
créditos extemporâneos é objeto dos autos e, do contrário - no sentido de que inexiste tal
discussão nos autos-, nada provou a Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente não recorreu da decisão de primeira instância
que manteve a glosa tratada neste tópico, torna-se definitiva a decisão recorrida.”
Verifica-se que este PERDCOMP refere-se a pedido de ressarcimento de Cofins-não
cumulativa – exportação, relativo ao 2o trimestre de 2008, conforme Despacho
Decisório. Compulsando o relatório fiscal, constata-se que as glosas de crédito
extemporâneos ocorreram apenas em 2007. Assim, em princípio, a embargante possui
razão quanto à ausência de glosa de créditos extemporâneos. Contudo, aparentemente,
não houve reflexo da apreciação da referida matéria no cálculo dos valores glosados,
justamente, por não haver glosa no 2o trimestre de 2008. Assim, admito os embargos
para retificar a informação sobre a existência da glosa, bem como verificar o reflexo
efetivo da matéria nos valores dos créditos deferidos.
Erro material no cálculo da glosa relativa ao frete, cujo valor no acórdão da DRJ teria
sido de 753.451,63, ao passo que o correto seria 75.451,63 (991.383,73 x 7,6%)
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Extrai-se do recurso voluntário as seguintes alegações atinentes ao equivoco da DRJ:
7. A equivocada glosa de crédito frete. Preliminarmente tem de se corrigir um erro de
cálculo do saldo glosado. Vejamos o que diz o r. acórdão recorrido:
"Assim, do valor de crédito solicitado de R$ 8.665.868,30 deduz-se R$ 4.975.265,86, já
reconhecido pelo despacho decisório, e R$ 753.451,63 (991.383,73x7,6% =753.451,63)
referente ao frete (f1.174), resultando num saldo remanescente a favor da contribuinte
no montante de R$ 2.937.150,81.
Ex positis, Voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de R$ 2.937.150,81 a mais do já concedido
pelo despacho decisório e homologar a compensação declarada até no limite deste
valor."
8. Ora, 991.383,73 x 7,6% é igual a 75.345,16 e não 753.451,63. É flagrante o erro.
9. Assim, com decisão recorrida reconheceu parcial e adicionalmente R$ 2.937.150,81,
se aplicado o cálculo correto seria reconhecer o crédito de R$ 3.615.257,28, restando
assim uma compensação não homologada de R$ 75.345,16.
Do que se extrai das alegações da Recorrente, é que o saldo do crédito admitido pela
DRJ deveria ser maior do que restou consignado na r. referida decisão, dado que o valor
da glosa mantido a título de frete seria R$ 75.345,16, resultado da multiplicação de
991.383,73x7,6%, e não R$ 753.451,63, como constou.
Sem razão à Recorrente.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720476/2010-42

Primeiro que o valor mantido da glosa de R$ 753.451,63 equivale ao correto cálculo
efetuado pela DRJ que, do montante do crédito pleiteado, deduziu o valor reconhecido
inicialmente no Despacho Decisório e valor revertido na decisão recorrida, conforme se
verifica no demonstrativo abaixo:
[...]
Segundo, porque a conta de multiplicação constante na decisão recorrida, qual seja,
991.383,73x7,6%, foi extraída erroneamente da decisão extraída do PA
13005.720482/2010-08, instaurado contra a ora Recorrente e, não diz respeito ao
presente caso, a saber:
Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – Cofins Não Cumulativa-
Mercado Interno referente ao 2o TRIMESTRE 2008, no montante de R$ 1.568.032,58.
Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 82.783,43) e a conseqüente
homologação da compensação declarada até no limite do crédito reconhecido, a
interessada oferece Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
(...)
Assim, do valor de crédito solicitado de R$ 1.568.032,58 deduz-se R$ 82.783,43, já
reconhecido pelo despacho decisório, e R$ 75.345,16 (991.383,73x7,6% = 75.345,16)
referente ao frete (fl.173), resultando num saldo remanescente a favor da contribuinte no
montante de R$ 1.409.903,99.”
A decisão parte de premissas equivocadas e conclusões contraditórias. Quanto ao
primeiro fundamento, o acórdão da DRJ partiu do valor total pleiteado, deduziu o valor
deferido em Despacho Decisório e deduziu a glosa mantida para, então, se chegar ao
valor da glosa revertida e não o contrário, como parece expor o acórdão embargado. As
glosas mantidas referiram-se aos fretes na revenda de bens e as glosas revertidas
referiram-se aos rateios.
Quanto ao segundo argumento, o valor da glosa mantida relativa ao frete é de R$
75.345,16 (991.383,73x7,6% = 75.345,16) e não 753.451,63.
Assim, admito os embargos nesta parte.
Entendo que, em relação ao lapso manifesto em razão da inexistência de glosa
sobre créditos extemporâneos, a decisão embargada deve ser modificada para excluir o item "II -
Definitividade da decisão administrativa", considerando que não há discussão nos autos referente
à glosa de créditos extemporâneos. Portanto, correta a observação feita pela Embargante em sede
recursal.
Por outro lado, é importante consignar que a unidade de origem não deve
considerar, para o cômputo dos créditos eventualmente deferidos, a glosa de crédito
extemporâneo julgada pela DRJ.
Já em relação ao segundo vício, que é o "Erro material no cálculo da glosa relativa
ao frete, cujo valor no acórdão da DRJ teria sido de 753.451,63, ao passo que o correto seria
75.451,63 (991.383,73 x 7,6%)", entendo que os fundamentos e motivos explicitados no
despacho de admissibilidade estão corretos. Sendo assim, torna-se necessário retificar o acórdão
embargado para que conste como saldo remanescente da compensação não homologada a
quantia de R$ 75.345,16.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720476/2010-42

Diante do exposto, admito os Embargos de Declaração, para sanar os vícios de
omissão, com efeitos infringentes, de modo que no acórdão embargado conste como saldo
remanescente da compensação não homologada a quantia de R$ 75.345,16, ao contrário do que
restou decidido pela DRJ.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 935
DF CARF MF
Original